Tribunal: TJBA
Processo: 0024485-07.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024485-07.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GUILHERME VIANA MERCURI

APELADO: ANTONIO PITA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME VIANA MERCURI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO LIMINAR C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PLEITOS REVISIONAIS. REQUERIMENTO DE DEPÓSITO DOS VALORES CONSIDERADOS DEVIDOS, QUE FORA DEFERIDO. AUSÊNIA DE REGULARIDADE DOS DEPÓSITOS. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO
DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO DO BANCO ACIONADO PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n. 0024485-07.2011.8.05.0150
, em que figuram como
Apelantes e Apelados ANTÔNIO PITA DOS ANJOS e o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

DAR PROVIMENTO

ao apelo do autor,
e
JULGAR PREJUDICADA a apelação do acionado
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça